Tribunal: TJSP
Processo: 1130635-14.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. INADMISSIBILIDADE. REQUERIMENTOS JUSTIFICADOS. INCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO MÉDICO DA PACIENTE. NECESSIDADE DE CUSTEIO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO REJEITADO APÓS ANÁLISE E PARECER DE JUNTA MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. INADMISSIBILIDADE. REQUERIMENTOS JUSTIFICADOS. INCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO MÉDICO DA PACIENTE. NECESSIDADE DE CUSTEIO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO REJEITADO APÓS ANÁLISE E PARECER DE JUNTA MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inadmissível a negativa de cobertura de materiais cirúrgicos quando há expressa indicação e justificativa do médico de confiança da beneficiária, a quem incumbe, exclusivamente, a indicação do procedimento a ser adotado diante do quadro clínico apresentado.
2. A negativa de cobertura de materiais respaldada em parecer técnico de junta médica não tem o condão de gerar indenização por danos morais, máxime quando a operadora do plano de saúde age no exercício regular do seu direito.